Tribunal: TJMT
Processo: 1005374-05.2025.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005374-05.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA NUNES - CPF: 611.376.253-09 (APELANTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ATIVAÇÃO PRESENCIAL E USO MEDIANTE CHIP E SENHA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Francisco da Silva Nunes contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade de negócio jurídico e indenização por danos morais decorrentes de suposta fraude na emissão e utilização do cartão de crédito "
Ourocard
Elo Grafite" (n.º 158765075), emitido pelo Banco do Brasil S.A. O apelante sustenta que o débito impugnado guarda conexão com fraudes sistêmicas já reconhecidas judicialmente em processo anterior, requerendo a inversão do ônus da prova e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder pela suposta fraude na contratação e utilização do cartão de crédito, diante da prova documental que atesta a ativação presencial do produto e seu uso físico mediante chip e senha pessoal; e (
ii
) saber se a inscrição do nome do apelante nos cadastros de restrição ao crédito, decorrente do inadimplemento de débito cuja regularidade foi comprovada, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva nas relações de consumo, inclusive quanto a fraudes praticadas por terceiros
,
compreendidas como fortuito interno, tal responsabilidade é elidida quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A situação fática dos presentes autos distingue-se do precedente invocado pelo apelante: enquanto aquele processo versava sobre operações remotas realizadas via aplicativo, os documentos produzidos pelo banco demonstram que o cartão impugnado foi solicitado e ativado presencialmente na agência de Porto-PI — cidade natal do autor e local de emissão de seu documento de identidade —, sendo utilizado em estabelecimentos físicos com leitura de chip e inserção de senha pessoal e intransferível, mecanismos de segurança de alta confiabilidade que presumem o uso pelo próprio titular.

5. A tese de fraude sistêmica não pode, por si só, desconstituir débitos cuja regularidade foi tecnicamente comprovada por meios de autenticação robustos, incumbindo ao correntista a guarda responsável de seus dispositivos e
credenciais de acesso; ausente prova de negligência da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar.

6. Sendo legítimo o débito decorrente do inadimplemento das faturas do cartão, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito configura exercício regular de direito do credor, o que afasta a ilicitude da conduta e, por consequência, o dever de reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando comprovado que o cartão de crédito foi ativado presencialmente pelo titular e utilizado em estabelecimentos físicos mediante leitura de chip e inserção de senha pessoal, circunstâncias que evidenciam a culpa exclusiva do consumidor na guarda de seus dispositivos e credenciais. 2. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, fundada em débito cuja regularidade foi demonstrada por prova documental robusta, constitui exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude da conduta e o dever de reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14, caput, e 14, § 3º, I e II; CC, art. 188, I; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ; Súmula 479
do STJ;
STJ - REsp: 1898812 SP 2017/0236878-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2023
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO DA SILVA NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais n. 1005374-05.2025.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta o erro na valoração da prova, ao argumento de que a fraude sistêmica já reconhecida no processo n. 1000945-29.2024.8.11.0007 não poderia ter sido ignorada, pois o contrato objeto desta lide foi celebrado no mesmo contexto fático e temporal dos demais cancelados. Aduz a necessidade de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que é trabalhador braçal hipossuficiente e não possui meios de comprovar fato negativo. Questiona a segurança do banco ao permitir a abertura de conta e ativação de serviços em local diverso de sua residência atual. Requer o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito e condenar o apelado ao pagamento de danos morais (id. 373057860).

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão. Defende que as provas documentais são robustas quanto à utilização pessoal do cartão e que o exercício regular do direito de cobrança impede a configuração de dano moral (id. 373057863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO DA SILVA NUNES em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que foi vítima de uma fraude bancária sistêmica em sua conta junto ao Banco do Brasil, asseverando que o débito referente ao cartão "
Ourocard
Elo Grafite" (n.º 158765075) guarda conexão com outros contratos já declarados nulos em ação judicial anterior (processo n.º 1000945-29.2024.8.11.0007), pugnando pela inversão do ônus da prova e condenação da ré ao pagamento de danos morais pela negativação indevida.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral do julgado, sustentando que logrou demonstrar a regularidade da contratação, realizada de forma presencial na agência de Porto-PI (cidade natal do autor), bem como a efetiva utilização do cartão em estabelecimentos físicos mediante o uso de chip e senha pessoal, o que configuraria a culpa exclusiva do consumidor e o exercício regular de direito na cobrança.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira por suposta fraude na emissão e utilização de cartão de crédito. Inicialmente, é imperioso registrar que a relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Nesse cenário, conquanto a responsabilidade dos prestadores de serviços bancários seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ — que imputa às instituições o dever de responder por fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno —, tal responsabilidade pode ser elidida quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, I e II, CDC).

No caso concreto, o apelante sustenta sua pretensão no fato de que já obteve o reconhecimento judicial de fraudes em sua conta bancária em processo anterior (n. 1000945-29.2024.8.11.0007). Todavia, a análise detida do conjunto probatório coligido nesta lide revela uma situação fática distinta daquela verificada no precedente citado. Enquanto a demanda anterior versava sobre operações realizadas via aplicativo
mobile
(remotas), os documentos apresentados pelo banco (ids. 373056896 e 373056897) demonstram que o cartão objeto desta ação foi solicitado em 06 de janeiro de 2023 e ativado pessoalmente via Terminal Administrativo (TAD) na agência 8270, localizada em Porto-PI, justamente o estado de origem do autor e local de emissão de seu documento de identidade.

Não prospera, igualmente, o pedido de inversão do ônus da prova. Embora o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor autorize tal medida quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, a providência se revela desnecessária no presente caso. Isso porque a própria instituição financeira produziu, de forma espontânea, prova documental robusta acerca da regularidade da contratação e da utilização do cartão, cumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, ainda que se admitisse a inversão, o resultado não se alteraria, pois o banco demonstrou, com documentação idônea, a ausência de defeito na prestação do serviço.

Ademais, as faturas anexadas (id. 373056898) evidenciam a utilização do plástico para a aquisição de gêneros de consumo em estabelecimentos comerciais físicos, operações estas realizadas com a tecnologia de leitura de chip e mediante a inserção de senha pessoal e intransferível. Tal circunstância é determinante, pois a jurisprudência da Corte Superior orienta que
o uso
do cartão com tecnologia de chip e a inserção da senha pessoal são mecanismos de autenticação de uso exclusivo do titular, cuja guarda é de sua inteira responsabilidade
, o que afasta o dever de indenizar do banco na ausência de prova de negligência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça

reconhece que transações realizadas com chip e senha gozam de presunção de legitimidade.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de
transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip
e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1898812 SP 2017/0236878-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2023)

Desse modo, diante da robusta prova documental que atesta a ativação presencial do cartão e seu uso físico mediante chip e senha, tenho que a instituição financeira se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A tese de "fraude sistêmica" não pode servir de fundamento para anular débitos cuja regularidade de uso foi tecnicamente comprovada por meios de segurança de alta confiabilidade, presumindo-se,
portanto, a inexistência de falha no serviço e a culpa exclusiva do correntista na guarda de seus dispositivos.

Em consequência, sendo legítimo o débito decorrente do inadimplemento das faturas, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta e o dever de reparação extrapatrimonial.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026